Tribunal: TJBA
Processo: 8172837-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172837-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGIGRAN AGRO INDUSTRIAL DE AQUICULTURA LTDA

Advogado(s)
:
RAMON DE ARAUJO ANDRADE

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
REVISIONAL
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER PREPARO
. DECURSO DO PRAZO. DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8172837-04.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante

AGIGRAN
AGRO INDUSTRIAL
DE AQUICULTURA LTDA
e Apelado

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.